Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGRA DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Evidenciado que, na petição de agravo interno, os recorrentes expuseram as razões correlacionadas ao pedido de reforma, impõe concluir que a regra da dialeticidade foi observada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A indicação concreta da decisão recorrida constitui pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, eis que, tal individualização, dentre outros atributos, viabiliza aferir se o recurso é ou não tempestivo, se observou a regra da dialeticidade, bem assim se a decisão agravada já foi objeto de outro recurso (princípio da unirrecorribilidade).

3. Julgado manifestamente improcedente o agravo interno, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno não provido.